Tribunal: TJDFT
Processo: 0723315-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. ENDEREÇO DO CONTRATO. VALIDADE.

1. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, conforme se infere do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1.969, com a redação conferida pela Lei n. 13.043/2.014, e do enunciado n. 72, do Superior Tribunal de Justiça.
2. Com efeito, é inegável que a mora da agravada ocorre com o inadimplemento, porquanto se trata de obrigação ex persona. Quanto ao mais, destaque-se que o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, mesmo com a redação dada pela Lei n. 13.043/2.014, exige como requisito para a ação de busca e apreensão a prova da notificação extrajudicial da mora do devedor, seja mediante envio da correspondência para o endereço informado no contrato, ainda que recebida por terceira pessoa, seja para localidade diversa, conquanto o recebimento ocorra pessoalmente pelo devedor inadimplente.
3. Na hipótese, verifica-se que a notificação extrajudicial de mora da devedora foi entregue a terceiro, por meio de aviso de recebimento, no mesmo endereço fornecido no contrato celebrado entre as partes. Assim, resta demonstrada a notificação da mora para a concessão do pedido de busca e apreensão.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.